Tribunal: STJ
Processo: 0107570-71.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3021588 - RJ(2025/0298103-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: TAYANE CARUSO DO VALLE - RJ218979
CARLA PIRES LINS MACHADO - RJ169857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA56693559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fdb25d6d-2c95-40bf-a83a-df352e6589a4

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fdb25d6d-2c95-40bf-a83a-df352e6589a4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3021588 - RJ(2025/0298103-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: TAYANE CARUSO DO VALLE - RJ218979
CARLA PIRES LINS MACHADO - RJ169857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56416663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: c0143c0b-d89a-4a6b-b163-cd6731928fe0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.357):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inadequação da aplicação do Tema n. 339
do STF para negar seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que o
acórdão recorrido teria adotado premissas equivocadas, não teria enfrentado
questões relevantes submetidas a exame, inviabilizando o controle de
racionalidade do julgamento proferido no Tribunal de origem.
Reitera que teria promovido a impugnação específica dos óbices de
admissibilidade, que teria demonstrado a desnecessidade de revolvimento fático
e probatório e que teria apresentado teses jurídicas autônomas perante o STJ.
Enfatiza que teria havido erro material na invocação da Súmula n. 70
do TJRJ, a qual não serviria de fundamento para inadmitir recurso especial, que
evidenciaria a violação ao dever de motivar adequadamente decisões judiciais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA56416663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: c0143c0b-d89a-4a6b-b163-cd6731928fe0

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.291-1.292):
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois
compulsando detidamente suas razões verifico que o ora
agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão
agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso
especial em razão do óbice erigido pela Súmula 7 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a
impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos
interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a
Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo
em recurso especial e a asseverar, genericamente, a
desnecessidade do revolvimento fático-probatório, deixando de
erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da
referida súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita
a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa
tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à
parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais
descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica
diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:
[...]
Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu
de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se
valeu para concluir pelo édito condenatório, bem como pela
dosimetria no que tange ao delito de porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, conclusões cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice
da Súmula 07 do STJ.
Documento eletrônico VDA56416663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: c0143c0b-d89a-4a6b-b163-cd6731928fe0

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da
Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 1.312-1.313):
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de
fundamentação vinculada, de forma que são cabíveis para
apontar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
Inexiste qualquer omissão na decisão embargada, sendo certo
que o embargante busca, por meio dos embargos de
declaração, rediscutir o mérito do recurso especial.
Conforme foi decidido, em respeito ao princípio da dialeticidade,
a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos
interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a
Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo
em recurso especial e a asseverar, genericamente, a
desnecessidade do revolvimento fático-probatório, deixando de
erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da
referida súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita
a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa
tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à
parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais
descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica
diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:
[...]
Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu
de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se
valeu para concluir pelo édito condenatório, bem como pela
dosimetria no que tange ao delito de porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, conclusões cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice
da Súmula 07 do STJ.
Desta forma, inexiste qualquer omissão na decisão embargada,
sendo certo que o embargante busca, por meio dos embargos
de declaração, rediscutir o mérito do recurso especial (EDcl no
AgRg nos
, relator Ministro Sebastião
EAREsp n. 2.060.783/RN
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos
14/4/2023;
, relator Ministro Antonio Saldanha
EAREsp n. 1.746.410/ES
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/3/2022,
.
25/3/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA56416663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: c0143c0b-d89a-4a6b-b163-cd6731928fe0

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: c0143c0b-d89a-4a6b-b163-cd6731928fe0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 3.021.588 / RJ
Número Registro: 2025/0298103-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01075707120228190001 1075707120228190001 202524701017
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS : TAYANE CARUSO DO VALLE - RJ218979
CARLA PIRES LINS MACHADO - RJ169857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: FELIPE SO GOMES
CORRÉU
: CASSIO JUNIO PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS : TAYANE CARUSO DO VALLE - RJ218979
CARLA PIRES LINS MACHADO - RJ169857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56673820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 66280897-64fc-4f24-824d-7b42908aafd9

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 66280897-64fc-4f24-824d-7b42908aafd9